Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INJÚRIA QUALIFICADA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO VIOLENTA. DESCUMPRIMENTOS ANTERIORES DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA DE MORTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva, injúria qualificada e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual a defesa sustenta a ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a desproporcionalidade da custódia e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
2. A prisão preventiva mostra-se admissível, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, por se tratar de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar, com necessidade de assegurar a efetividade da tutela protetiva e a integridade da ofendida.
3. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela denúncia e pelos elementos informativos coligidos, segundo os quais o paciente, inconformado com o término do relacionamento, compareceu à residência da ex-companheira, sob efeito de álcool e drogas, passou a injuriá-la com expressões ofensivas e, em seguida, ameaçou matá-la caso acionasse a polícia, quadro corroborado pelo relato da vítima e pelos demais dados constantes dos autos.
4. O periculum libertatis está concretamente demonstrado no histórico de violência doméstica atribuído ao paciente, nos reiterados descumprimentos de medidas protetivas, inclusive com notícia de mandado de prisão em aberto, bem como na renovação das ameaças de morte contra a ofendida, circunstâncias que revelam risco atual e concreto à sua integridade física e psíquica.
5. A decisão impugnada não se apoia em fundamentos genéricos ou em mera gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos individualizados que evidenciam situação de acentuado risco, notadamente o temor externado pela vítima, a escalada das condutas agressivas, a persistência do comportamento intimidatório após o término do relacionamento e a ineficácia de providências protetivas anteriormente impostas.
6. A ameaça proferida ganha especial relevo cautelar diante da informação de que o paciente cumpre pena por delito de homicídio, circunstância expressamente considerada pelo juízo de origem para aferição da seriedade do mal prometido e da concreta potencialidade lesiva da conduta.
7. Em hipóteses de violência doméstica, o juízo cautelar deve orientar-se pela efetiva contenção do risco de revitimização e pela preservação da integridade da mulher em situação de vulnerabilidade, não sendo suficiente, para afastar a custódia, a invocação de que os fatos seriam de baixa gravidade concreta ou de que se trataria de desavença episódica entre ex-companheiros.
8. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, consistentes em endereço certo, atividade laborativa e promessa de residência em local diverso do domicílio da ofendida, não possuem aptidão para neutralizar, por si sós, os fundamentos concretos da prisão preventiva, especialmente quando o conjunto dos autos revela baixa aderência do paciente a comandos judiciais e propensão à reiteração delitiva.
9. A eventual manifestação posterior da vítima no sentido de revogar medidas protetivas ou de não prosseguir com a persecução penal não impõe, automaticamente, a revogação da prisão preventiva, porquanto, em contexto de violência doméstica, a avaliação judicial deve recair sobre a suficiência objetiva da tutela estatal diante do risco concreto identificado, e não apenas sobre a conveniência subjetiva momentânea da ofendida.
10. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que o histórico de descumprimento de ordens protetivas, a reiteração das condutas violentas e a concreta intimidação da vítima evidenciam a inadequação das providências previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para resguardar, com efetividade, a ordem pública e a segurança da ofendida.
11. Ausente ilegalidade manifesta, teratologia ou deficiência de fundamentação apta a justificar a revogação da custódia cautelar, deve ser preservada a decisão que decretou a prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos.
12. Ordem conhecida e denegada.